Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743173-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON GONCALVES VIEIRA EMBARGADO: RICARDO SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NILTON GONCALVES VIEIRA (ID 26723157) em face de RICARDO SOUSA VIEIRA, ante Acórdão de ID 26373753 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2021 15:22:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador